Tribunal: TJSP
Processo: 0001126-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ACENANDO-SE COM A INOCÊNCIA DO PACIENTE E ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ACENANDO-SE COM A INOCÊNCIA DO PACIENTE E ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECISÃO ATACADA QUE, EMBORA SUCINTA, EXPÔS MOTIVAÇÃO BASTANTE, SATISFEITA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO.
FATO SUPERVENIENTE, TODAVIA, CONSUBSTANCIADO NA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE – PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.